Tribunal: TJBA
Processo: 8025737-82.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025737-82.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: JOAO LESSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA FASE DE CONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE JUROS NA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 891 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Ainda que a parte exequente não integre ao quadro associativo do IDEC, não há prejuízo à sua legitimidade para propor o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública proposta.

2
. É de se reconhecer o acerto na decisão agravada também neste ponto, no tópico de abrangência dos juros moratórios, em que, inclusive, rejeitou, no caso concreto, a sua cobrança.

3
. Andou bem o Juízo
a quo
ao definir que devem ser adotados os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena para atualização do valor do crédito a ser obtido, em harmonia também com o TEMA 891 do STJ.

4
. No tocante ao pleito de nomeação de perito contábil para apuração do valor devido, prudente se faz a primeira análise do Juízo acerca das planilhas atualizadas a serem apresentadas pelas partes, nada impedindo que o Juízo de primeiro grau venha, caso entenda necessário, designar o perito contábil para tal finalidade, ou mesmo, em caso negativo, a parte que se sentir prejudicada insurja-se na via recursal face à decisão que apreciar, em definitivo, os cálculos.

5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8025737-82.2022.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S.A
e, como agravado,
JOÃO LESSA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça